Tribunal: CARF
Processo: 19515.722341/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722341/2012-18
ACÓRDÃO
1301-008.071 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EM FACE DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É condição de admissibilidade do Recurso Voluntário, a legitimidade
passiva do Recorrente, o que se verifica mediante a identificação expressa
no Auto de Infração e por meio de regular expedição de Termo de Sujeição
Passiva Solidária, devidamente fundamentado. No caso concreto, o Auto
de Infração foi lavrado exclusivamente em face da pessoa jurídica, sem
qualquer imputação de responsabilidade pessoal ou solidária. A mera
intimação do Acórdão proferido em primeira instância em nome do
Recorrente possui natureza meramente procedimental, não sendo
suficiente para sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.071 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722341/2012-18
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.,
em decorrência da apresentação de Declarações de Compensação (DCOMP), em 14/03/2007, por
meio das quais a Contribuinte buscou extinguir débitos próprios relativos a tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante a utilização de suposto crédito decorrente
de títulos denominados “Obrigações ao Portador relativas ao Empréstimo Compulsório à
Eletrobrás”.
Segundo consignado no Termo de Constatação Fiscal, as compensações foram
vinculadas ao processo administrativo no 10166.002501/2007-76 (habilitação do crédito) e não se
encontravam amparadas por decisão judicial transitada em julgado, tampouco por qualquer outro
título hábil, que autorizasse a utilização do referido crédito para fins de compensação tributária.
A Fiscalização registrou que os títulos apresentados não se referiam a tributos ou
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, bem como não constituíam crédito
próprio do sujeito passivo, tendo a contribuinte instruído as DCOMP apenas com pedido de
restituição, laudos técnicos e contábeis, atos societários e documentos cadastrais, os quais,
segundo a Fiscalização, não confeririam natureza tributária ao crédito alegado nem o tornariam
apto à compensação, à luz da legislação vigente.
Em razão disso, a Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo – DERAT/SPO, por decisão administrativa proferida em 28/07/2010, considerou as
compensações “não declaradas”, nos termos do art. 74, §12, inciso II, alíneas “a” e “e”, da Lei no
9.430/1996, com redação conferida pela Lei no 11.051/2004, procedendo ao lançamento de multa
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.071 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722341/2012-18
3
isolada, nos termos do art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, à alíquota de 75%, incidente sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.
Em face do Auto de Infração, a contribuinte ECL Engenharia e Construções Ltda.
apresentou Impugnação, na qual alegou, em síntese:
(i)
que o crédito utilizado nas compensações decorreria de Obrigações ao
Portador relativas ao Empréstimo Compulsório instituído em favor da
Eletrobrás, criado pela Lei no 4.156/1962, cujo ressarcimento seria de
responsabilidade solidária da União, conferindo-lhe natureza jurídica apta a
embasar pedido de restituição e consequente compensação tributária;
(ii)
que os títulos apresentados seriam válidos, líquidos e certos, tendo sido
objeto de avaliação e atualização monetária por laudo pericial contábil, bem
como de laudo técnico especializado, ambos anexados às Declarações de
Compensação, o que afastaria a conclusão fiscal quanto à inexistência ou
irregularidade do crédito;
(iii)
que a legislação aplicável à época não vedaria expressamente a
compensação pretendida, especialmente porque o art. 74 da Lei no
9.430/1996 autorizaria a compensação de créditos passíveis de restituição
ou ressarcimento, não exigindo prévia decisão judicial transitada em julgado
quando se trate de crédito de natureza legal;
(iv)
que a compensação não poderia ser qualificada como “não declarada”, por
não se tratar de crédito de terceiros, mas de crédito próprio, adquirido
legitimamente, sendo irrelevante o fato de não se tratar de tributo
administrado diretamente pela Receita Federal do Brasil, diante da alegada
responsabilidade da União pelo ressarcimento do empréstimo compulsório;
(v)
que a multa isolada seria indevida, uma vez que a penalidade prevista no
art. 18 da Lei no 10.833/2003 estaria condicionada à prática de condutas
tipificadas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou
conluio), não demonstradas no caso concreto, não sendo suficiente a mera
divergência interpretativa quanto à existência ou validade do crédito;
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.071 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722341/2012-18
4
(vi)
que a aplicação da multa de 75% violaria os princípios da boa-fé objetiva, da
segurança jurídica e da vedação ao confisco, por se mostrar desproporcional
e excessiva, sobretudo diante da atuação amparada por pareceres técnicos e
documentação especializada;
(vii)
ao final, requereu o cancelamento integral do Auto de Infração, com o
afastamento da multa isolada, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da
improcedência parcial do lançamento, com exclusão ou redução da
penalidade aplicada.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO) julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
exigido. A decisão consubstanciada no Acórdão no 14-91.248 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 14/03/2007
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada calculada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, no caso de compensação considerada não declarada por meio de despacho
decisório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sucessivamente, foi expedida intimação do resultado do julgamento em nome do
Sr. Diogo Freitas de Sá (e-fls. 346/348), encaminhada ao endereço QD 8, Casa 32, Etapa C,
Valparaíso I, Valparaíso de Goiás/GO, CEP 72876-208.
Embora o Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado com a informação “mudou-
se” (e-fl. 349), em 27/09/2019 foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 352/372) pelo referido
interessado, qualificado como suposto sócio responsável, por meio do qual sustenta a nulidade do
lançamento, ao argumento de que lhe teria sido atribuída indevidamente responsabilidade
tributária, sem a observância dos requisitos legais previstos nos arts. 134 e 135 do Código
Tributário Nacional, alegando não integrar o quadro societário da empresa autuada nem ter
exercido poderes de gestão à época dos fatos.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.071 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722341/2012-18
5
Registre-se que a contribuinte ECL Engenharia e Construções Ltda. foi regularmente
intimada por meio de edital eletrônico (e-fl. 373), tendo a ciência ocorrido em 29/10/2019, não
sendo apresentado Recurso Voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, cujo termo final ocorreu
em 28/11/2019.
Na sequência, foi proferido Despacho de Encaminhamento (e-fl. 374), no qual se
consignou que o recurso apresentado questionava exclusivamente a intimação realizada em nome
do Sr. Diogo Freitas de Sá, razão pela qual se determinou o encaminhamento dos autos à
ECAD/DERAT/BSB, para averiguação das alegações e documentos apresentados quanto à eventual
necessidade de atualização do quadro societário da empresa.
Com o objetivo de confirmar a composição do quadro societário da contribuinte e o
vínculo do Sr. Diogo Freitas de Sá com a empresa, a DRF da 1a Região encaminhou o Ofício no
395/2020-ECAD/SRRF01/DF (e-fl. 380) ao Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás,
solicitando o envio de todas as atas registradas pela ECL naquela Autarquia.
Em resposta, por meio do Ofício no 1147/2020 (e-fls. 428/457), a Junta Comercial
do Estado de Goiás informou que a empresa ECL Engenharia e Construções S/A foi incorporada
pela empresa Tendência Engenharia e Construções S/A, encaminhando, para tanto, todas as atas
arquivadas no histórico da incorporadora.
Na sequência, foi proferido novo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 461), no qual
se consignou:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Senhor Supervisor, este processo foi movimentado a esta Equipe em razão de que o
contribuinte DIOGO FREITAS DE SÁ, CPF no 977.432.911-20 alegou não possuir relação
empresarial com a pessoa jurídica TENDÊNCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ no
05.058.495/0001-23. Foi juntada ao processo cópia da Ata de Assembleia Geral
Extraordinária de sua eleição como Diretor, registrada na JUCEG em 27/12/2016,
constando que sua assinatura para ingresso na empresa foi reconhecida em cartório.
Diante disso, proponho retorno do presente à CONTANA-ECOADEVAT-BSB-DF para
continuidade.
É o relatório.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.071 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722341/2012-18
6

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme relatado, foi lavrado Auto de Infração exclusivamente em face da
pessoa jurídica autuada, para exigência de multa isolada, em razão de Declarações de
Compensação consideradas não declaradas pela Fiscalização.
Não consta do Auto de Infração qualquer imputação de responsabilidade pessoal ou
solidária a quaisquer dos sócios integrantes do contrato social, tampouco a lavratura de Termo de
Sujeição Passiva Solidária ou de outro instrumento idôneo à caracterização da responsabilidade do
Recorrente.
A legitimidade para interpor Recurso Voluntário está condicionada à integração
regular no polo passivo do lançamento, o que se verifica pela identificação expressa do sujeito
passivo no Auto de Infração ou mediante procedimento específico de imputação de
responsabilidade tributária, com observância do contraditório.
No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado exclusivamente em face da pessoa
jurídica ECL Engenharia e Construções Ltda., inexistindo qualquer providência administrativa que
tenha incluído o Recorrente no polo passivo do crédito tributário. Assim, o crédito tributário não
foi constituído em nome da pessoa física que ora interpõe o presente Recurso Voluntário.
A circunstância de o Recorrente ter sido intimado como “sócio responsável”, em
momento posterior ao julgamento da DRJ, não tem o condão de alterar a sujeição passiva do
lançamento nem de suprir a inexistência de constituição válida de responsabilidade tributária.
Trata-se de providência de natureza meramente procedimental, que não se equipara à
constituição de crédito tributário em face de terceiro.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.071 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722341/2012-18
7
Cumpre registrar, ademais, que o Recorrente não figurou como sócio-administrador
da empresa autuada, tendo exercido o cargo de diretor administrativo no período de 16/11/2016
a 15/11/2017, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/11/2016 e
Termo de Posse, Investidura e Declaração de Desimpedimento de Membro da Diretoria,
constantes das e-fls. 428/457, ou seja, em momento posterior aos fatos que ensejaram o
lançamento.
A eventual discussão acerca da responsabilidade tributária pessoal de sócio ou
administrador exigiria, portanto, procedimento próprio, com a individualização da conduta do
Recorrente e a demonstração da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou aos estatutos, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, o
que não ocorreu no presente caso.
Não se tratando de crédito tributário constituído em face do Recorrente, resta
configurada sua ilegitimidade passiva, a qual constitui pressuposto de admissibilidade, impedindo
o conhecimento do Recurso Voluntário.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário, ante a
ilegitimidade passiva do Recorrente.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 474
DF CARF MF
Original